Tribunal: STF
Processo: ARE 1450417
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpõe agravo contra a decisão mediante a qual não foram admitidos os recursos extraordinários manejados contra acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que acolheram embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes, para julgar improcedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa, nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, CAPUT E INCISO I DA LEI N. 8.429/92. TEMA N. 1.199 DO STF. APLICABILIDADE DA NOVA REDAÇÃO PREVISTA PELA LEI N. 14.230/21. RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE SUPERVENIENTE. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. Carece de integração o acórdão, relativamente às consequências da alteração da tipificação do artigo 11 da Lei 8.249/92 prevista pela Lei 14.230/21, com que os aclaratórios merecem ser acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes. 



    2. Hipótese em que o enquadramento das condutas dos réus fundamentou-se no art. 11, caput e inciso I da Lei Federal 8.429/1992. Ocorre que as hipóteses de improbidade administrativa fundadas na violação a princípios da Administração Pública, anteriormente exemplificadas no art. 11 da Lei 8.429/1992, passaram, com a alteração legislativa promovida pela Lei 14.230/2021, a ser taxativamente previstas no rol do referido dispositivo nos seus incisos. 



    3. Ratio decidendi das recentes teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1.199 acerca da aplicação do princípio tempus regit actum e do princípio da não ultratividade das normas constantes no art. 11 e inciso I e a inexistência de adequação das mesmas na nova redação. 



    4. Assim, considerando a revogação do inciso I e a alteração substancial do ‘caput’ do artigo 11, não mais se sustentam a tipificação do ato de improbidade administrativa pelas condutas anteriormente subsumidas àquelas normas, razão pela qual imperioso o reconhecimento da atipicidade superveniente na hipótese dos autos, em que não há condenação transitada em julgado. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. POR MAIORIA (eDocs. 71 e 73)



    Em ambos os recursos extraordinários, com teor idêntico, o recorrente alega violação dos arts. 5º, inc. XL,37, § 4º, e 129, inc. III, da Constituição Federal (eDocs. 74 e 75). 



    Afirma, em síntese, que “a retroatividade das normas mais benéficas é instituto do Direito Penal e está fundamentada em aspectos humanitários associados à liberdade do criminoso e na incongruência de continuar punindo determinadas condutas que não são mais vistas com desvalor ético-jurídico pela sociedade, pontos que não encontram aplicação no Direito Administrativo”.



    Defende, portanto, que as ações de improbidade administrativa em curso não sejam afetadas pelas alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, eis que os atos ímprobos devem ter a tipicidade analisada com base na norma vigente ao tempo da propositura da demanda.



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não admitiu o primeiro recurso extraordinário, ao fundamento de inaplicabilidade do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral e da incidência da Súmula nº 283 do STF. O segundo recurso deixou de ser conhecido em razão do princípio da unirrecorribilidade (eDoc. 81). 



    No agravo em recurso extraordinário, o agravante sustenta que o Tema nº 1.199 não teria sido objeto de discussão nas razões recursais e refuta a incidência da Súmula nº 283/STF, ao argumento de que os fundamentos do acórdão teriam sido devidamente atacados. Ademais, afasta a violação ao princípio da unirrecorribilidade, afirmando que os recursos foram manejados contra acórdãos distintos (eDoc. 83).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral a República Dra. Cláudia Sampaio Marques, opina pelo desprovimento do agravo.



    Examinados os autos, decido.



    Preliminarmente, tenho que ambos os recursos merecem conhecimento, devendo ser afastado o fundamento de violação ao princípio da unirrecorribilidade. 



    Na espécie, o Tribunal de Justiça julgou, em separado, dois embargos de declaração opostos por réus diferentes, dando-lhes provimento em acórdãos diversos, embora com teor idêntico, conforme se extrai dos eDocs. 71 e 73 destes autos. Assim, ao contrário do que consta da decisão agravada, cada recurso extraordinário desafiou apenas um acórdão específico, pelo que ambos merecem prosseguir à análise do mérito.



    No mérito, entretanto, os recursos não merecem trânsito.



    O Tribunal de origem procedeu a uma análise dos atos de improbidade administrativa à luz da alteração normativa promovia pela Lei nº 14.230/2021, especificamente no que se refere ao rol de condutas previsto no art. 11 da norma, que passou a ser taxativo, entendendo ser aplicável ao caso concreto tendo em vista que a condenação ainda não teria transitado em julgado, atraindo a incidência do princípio tempus regit actum. 



    Vejamos trecho do voto vencedor dos acórdão atacados:



    “Com a finalidade de reduzir seu caráter genérico e exemplificativo, além de reafirmar o dolo enquanto elemento essencial do ato de improbidade, a nova redação do art. 11 passou a dispor sobre os atos que atentam contra os princípios da Administração especificando os casos passíveis de enquadramento. (...) 



    Observa-se que as hipóteses de improbidade administrativa fundadas na violação a princípios da Administração Pública, anteriormente, exemplificadas no art. 11 da Lei 8.429/1992, passaram, com a alteração legislativa, a ser taxativamente prevista no rol do referido dispositivo; que ainda excluiu expressamente algumas situações - tais como as hipóteses constantes nos incisos I, II, IX e X. 



    (...)



    Assim, a reforma do art. 11 da Lei 8.429/1992 passou a exigir, para a configuração de ato de improbidade administrativa, (i) a comprovação de dolo específico e (ii) conduta que se amolde em alguma das hipóteses previstas nos incisos do dispositivo, em tipificação restritiva ao caput. A ausência de tais requisitos, consequentemente, enseja o reconhecimento de conduta atípica no âmbito da responsabilização em sede de improbidade administrativa.



    (...)



    Portanto, considerando a alteração do “caput” do artigo 11 e a revogação do inciso I, não mais se sustentam a tipificação do ato de improbidade administrativa pelas condutas anteriormente subsumidas àquelas normas, razão pela qual se faz imperioso o reconhecimento da atipicidade superveniente da hipótese dos autos”.



    Apesar de reconhecer que o caso não se amolda especificamente ao Tema nº 1.199 da Repercussão Geral, que trata da retroatividade da norma mais benéfica que excluiu a previsão de atos de improbidade culposos, o redator para o acórdão destaca que a lógica jurídica aplicável ao caso presente pode ser extraída daquele julgamento. 



    Isso porque, embora não se possa afirmar que as normas mais benéficas previstas pela Lei nº 14.230/2021 atinjam os atos de improbidade praticados antes de sua vigência - com a ressalva de meu posicionamento pessoal, conforme voto proferido no julgamento da repercussão geral -, a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio tempus regit actum.



    É o que se infere do seguinte trecho o acórdão do ARE nº 843.989/PR:



    “Ressalte-se, entretanto, que apesar da irretroatividade, em relação a redação anterior da LIA, mais severa por estabelecer a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa em seu artigo 10, vige o princípio da não ultra-atividade, uma vez que não retroagirá para aplicar-se a fatos pretéritos com a respectiva condenação transitada em julgado, mas tampouco será permitida sua aplicação a fatos praticados durante sua vigência mas cuja responsabilização judicial ainda não foi finalizada. 



    Isso ocorre pelo mesmo princípio do tempus regit actum, ou seja, tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa culposo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada. 



    Não se trata de retroatividade da lei, uma vez que todos os atos processuais praticados serão válidos, inclusive as provas produzidas – que poderão ser compartilhadas no âmbito disciplinar e penal –; bem como a ação poderá ser utilizada para fins de ressarcimento ao erário. 



    Entretanto, em virtude ao princípio do tempus regit actum, não será possível uma futura sentença condenatória com base em norma legal revogada expressamente” (DJe de 12/12/2022).



    Nesses termos, tenho que o Tribunal de origem decidiu em conformidade com o entendimento deste Supremo Tribunal.



    Assim também concluiu a Procuradoria-Geral da República, ao afirmar que,:



    “27. E ainda que se entendesse de forma diversa, ao contrário do que entendeu o recorrente, a decisão tomada pela acórdão impugnado consagrou a orientação firmada por essa Suprema Corte no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1199), especialmente no que toca a aplicação da nova lei nos casos ainda em curso, onde não houve o trânsito em julgado da sentença.



    28. Muito embora a questão aqui discutida não tenha sido analisada especificamente naquele julgamento, as premissas firmadas pelo eminente Relator, no sentido de que não ‘será permitida sua aplicação a fatos praticados durante sua vigência mas cuja responsabilização judicial ainda não foi finalizada’, servem de orientação à análise de todos os casos que tenham por tema a aplicação das alteração trazidas pela Lei nº 14.230/2021 aos processos ainda em curso.



    (...)



    O acórdão impugnado está em absoluta conformidade com esse entendimento” (doc. 93).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento aos recursos. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente